Tribunal: STF
Processo: Rcl 63749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 719.870 (TEMA Nº 670/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. ADI 3.772. CARGOS DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 719.870 (Tema nº 670/RG), não verificada a arguida contrariedade e, quanto ao acórdão da ADI 3.772, não configurada aderência temática. 



    2. A parte agravante argui não analisadas na origem as atribuições das funções de confiança criadas. Insiste que não está configurada burla à regra do concurso público, tendo em vista o preenchimento das referidas funções por servidores efetivos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a devida análise das atribuições das funções de confiança criadas por lei, em observância à tese fixada no Tema nº 670/RG (RE 719.870); e (ii) se há identidade material entre o ato atacado e o entendimento firmado na ADI 3.772. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme estabeleceu o STF no Tema nº 670/RG, nas ações diretas voltadas a questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, cumpre analisar as respectivas atribuições, se correspondentes a funções de direção, chefia ou assessoramento.



    5. No caso concreto, o órgão reclamado concluiu que as funções impugnadas não são de confiança, mas, sim, de caráter técnico-burocrático, o que requer provimento mediante concurso público.



    6. Na ADI 3.772, o STF se limitou a definir o alcance do conceito de magistério para fins de aposentadoria especial, tema sem relação com a situação concreta, a evidenciar a falta de aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.